Tribunal: TJPA
Processo: 0009553-91.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009553-91.2017.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ALDIRENE CABRAL MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OMISSÃO PARCIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TEMA 1002 DO STJ. DEMAIS ALEGAÇÕES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para revogar a gratuidade de justiça concedida de ofício, mantendo, no mais, sentença que tratou de retenção de valores, vedação de cumulação de cláusula penal com taxa de fruição e apuração de benfeitorias em liquidação. A embargante alega omissões quanto à interpretação do Tema 970 do STJ, lucros cessantes (art. 402 do CC), inovação recursal sobre benfeitorias, termo inicial dos juros de mora e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação do Tema 970 do STJ sobre cumulação de cláusula penal e taxa de fruição; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à incidência de lucros cessantes à luz do art. 402 do CC; (iii) determinar se houve omissão quanto à alegada inovação recursal e preclusão sobre benfeitorias; (iv) verificar o termo inicial dos juros de mora na restituição de valores; e (v) aferir a necessidade de manifestação para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia sobre o Tema 970 do STJ e afasta a cumulação entre cláusula penal compensatória e taxa de fruição por configurar bis in idem, pois ambas têm a mesma finalidade indenizatória.

5.

A orientação do STJ evolui para vedar a cumulação quando a cláusula penal compensatória absorve integralmente os prejuízos do inadimplemento, inclusive a indisponibilidade econômica do bem.

6.

Não há omissão quanto ao art. 402 do CC, pois o acórdão não afasta os lucros cessantes em tese, mas apenas reconhece sua incompatibilidade com a cláusula penal no caso concreto para evitar duplicidade indenizatória.

7.

A apuração de benfeitorias em liquidação de sentença não configura inovação recursal, pois decorre do regime jurídico da posse de boa-fé e visa evitar enriquecimento sem causa, não sendo afastada pela revelia.

8.

Configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre o termo inicial dos juros de mora, impondo a integração do julgado.

9.

Aplica-se o Tema 1002 do STJ, fixando que, em rescisão por culpa do comprador, os juros de mora sobre valores a restituir incidem a partir do trânsito em julgado, por se tratar de obrigação constituída judicialmente.

10.

As demais alegações caracterizam tentativa de rediscussão do mérito, sendo inviáveis em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. É vedada a cumulação de cláusula penal compensatória com taxa de fruição quando ambas possuem a mesma finalidade indenizatória. 3. A cláusula penal compensatória pode absorver lucros cessantes, afastando sua cumulação para evitar bis in idem. 4. A indenização por benfeitorias pode ser apurada em liquidação de sentença, quando decorrente do regime jurídico aplicável e condicionada à comprovação em liquidação de sentença. 5. Em rescisão contratual por culpa do comprador, os juros de mora sobre valores a restituir incidem a partir do trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC, arts. 402, 1.219 e 1.255.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 970; STJ, Tema 1002; TJ-PA, Apelação Cível nº 0001165-48.2019.8.14.0100, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração opostos na Apelação Cível e
ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE
, tão somente para sanar a omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, fixando o trânsito em julgado como marco inicial, mantendo-se, no mais, integralmente os termos do acórdão impugnado, nos termos da fundamentação e em conformidade com o voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, em face do acórdão proferido por este Egrégio Colegiado (ID 34495248), que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, exclusivamente para revogar a concessão de ofício do benefício da gratuidade da justiça à parte ré/apelada, mantendo, no mais, incólume a sentença de primeiro grau.

O acórdão embargado consignou, em síntese, que: (i) não há nulidade por julgamento extra petita, porquanto a referência à expressão “acessões” foi utilizada como sinônimo de benfeitorias úteis e necessárias, sem extrapolação dos limites da lide; (ii) a concessão de ofício da gratuidade da justiça à parte ré revel revela-se indevida, ante a ausência de requerimento expresso e de comprovação da alegada hipossuficiência, em afronta ao art. 99 do Código de Processo Civil; (iii) é vedada a cumulação entre cláusula penal compensatória e taxa de fruição, por configurar bis in idem, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 970); (iv) a retenção de 20% dos valores pagos mostra-se razoável e proporcional, em consonância com a Lei nº 13.786/2018 e com o entendimento jurisprudencial dominante; e (v) a indenização por benfeitorias úteis e necessárias deve ser apurada em liquidação de sentença, mediante comprovação, inexistindo condenação automática.

Irresignada, a embargante opôs os presentes embargos de declaração (ID 34816471), alegando, em síntese, de forma articulada em peça recursal extensa: (i) a existência de omissão e erro de interpretação quanto à aplicação do Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que o referido precedente não vedaria de forma absoluta a cumulação entre cláusula penal e indenização por fruição (lucros cessantes), mas apenas imporia limitação ao valor equivalente ao locativo do imóvel; (ii) violação ao art. 402 do Código Civil, ao argumento de que a privação da fruição do imóvel pela promitente vendedora ensejaria o direito à indenização por lucros cessantes durante o período de inadimplemento; (iii) omissão quanto à análise da alegada inovação recursal e preclusão da matéria relativa à indenização por benfeitorias, tendo em vista que a parte ré permaneceu revel e não formulou tal pretensão em momento processual oportuno; (iv) omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos, defendendo que devem incidir a partir do trânsito em julgado, e não da citação; e (v) necessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento.

Conforme certidão de ID 34830804, não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da existência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

De início, cumpre salientar que os embargos de declaração possuem natureza integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1) É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de erro material, obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC.

2) Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos. Assim, a oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. 3) Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4) Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00011654820198140100 22859050, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso concreto,
verifica-se a existência de omissão parcial no acórdão embargado
, razão pela qual os aclaratórios merecem acolhimento apenas nesse ponto.

A suposta omissão quanto à interpretação do Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça não se verifica, porquanto o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia atinente à impossibilidade de cumulação entre cláusula penal compensatória e taxa de fruição, assentando que ambas possuem a mesma finalidade indenizatória, razão pela qual sua cumulação configura bis in idem.

Cumpre acrescer, com maior precisão técnica, que, embora o precedente repetitivo utilize a expressão “em regra”, a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem evoluído no sentido de afastar a cumulação quando a cláusula penal ostenta natureza compensatória e absorve integralmente os prejuízos decorrentes do inadimplemento, especialmente aqueles relacionados à indisponibilidade econômica do bem, hipótese em que a incidência autônoma de lucros cessantes implicaria duplicidade indenizatória vedada pelo ordenamento jurídico.

Assim, não se identifica qualquer lacuna de fundamentação apta a caracterizar omissão relevante, tendo o acórdão embargado enfrentado, de forma expressa e coerente, o núcleo essencial da controvérsia.

No tocante à alegada violação ao art. 402 do Código Civil, igualmente não se constata omissão. O acórdão embargado não afastou, em tese, a possibilidade de lucros cessantes, mas apenas reconheceu sua incompatibilidade com a cláusula penal compensatória no caso concreto, sob pena de duplicidade indenizatória.

Registre-se, ainda, que o art. 402 do Código Civil dispõe que “as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”, não implicando autorização para cumulação irrestrita de parcelas indenizatórias quando presentes mecanismos compensatórios aptos a absorver os prejuízos experimentados, sob pena de enriquecimento sem causa.

No que se refere à alegação de omissão quanto à inovação recursal e preclusão da matéria relativa às benfeitorias, também não assiste razão à embargante. O acórdão foi expresso ao consignar que não houve condenação automática, mas apenas o reconhecimento da possibilidade de apuração em sede de liquidação de sentença, condicionada à devida comprovação.

Tal providência revela-se juridicamente adequada, porquanto a indenização por benfeitorias úteis e necessárias decorre diretamente do regime jurídico da posse de boa-fé, positivado nos arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil, não configurando inovação recursal, mas consequência lógica da resolução contratual, voltada à vedação do enriquecimento sem causa.

Ressalte-se, ademais, que a revelia da parte ré não implica renúncia a direitos materiais decorrentes da relação jurídica, tampouco impede o magistrado de aplicar corretamente o direito ao caso concreto.

Todavia, assiste razão à embargante quanto à omissão relativa ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos.

Com efeito, o acórdão embargado deixou de enfrentar especificamente a insurgência recursal referente ao marco inicial dos juros moratórios, limitando-se a manter a sentença que fixou a incidência a partir da citação, sem análise expressa do ponto.

Nesse contexto, impõe-se a integração do julgado. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1002, firmou a tese de que, em casos de rescisão contratual de compromisso de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, os juros de mora sobre os valores a serem restituídos devem incidir a partir do trânsito em julgado, por se tratar de obrigação constituída judicialmente.

Isso porque, até a definição judicial do percentual de retenção e do montante efetivamente devido, não se pode imputar mora à promitente vendedora.

Assim, deve ser sanada a omissão para fixar o trânsito em julgado como termo inicial dos juros de mora, mantendo-se a correção monetária desde cada desembolso, conforme já estabelecido.

No mais, verifica-se que as demais alegações configuram mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

Quanto ao prequestionamento, tem-se por incluída a matéria nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, tão somente para sanar a omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, fixando o trânsito em julgado como marco inicial, mantendo-se, no mais, integralmente o acórdão embargado.

Advirta-se quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em caso de reiteração de embargos manifestamente protelatórios.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026